Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça e acerca da adequação do caso dos autos ao Recurso Especial Repetitivo no 1.716.113/DF - Tema 1.016 - STJ (ID. 30604765). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15